Tribunal: CARF
Processo: 18186.726890/2017-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.726890/2017-74
ACÓRDÃO
1101-001.797 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WESTECH EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS.
É aplicável a multa de 50%, isoladamente, sobre o valor de estimativa
mensal que deixe de ser recolhido, ainda que já tenha sido transcorrido o
período de apuração do CSLL a que se referem as antecipações.
ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. BASE DE CÁLCULO. DÉBITOS. DCTF.
Devem ser utilizados como base de cálculo para lançamento da multa
isolada por falta de recolhimento do CSLL sobre base de cálculo estimada
os débitos declarados e confessados em DCTF ativa na data da lavratura do
auto de infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.797 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726890/2017-74
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que manteve auto de
infração de multa isolada, no percentual de 50%, em relação aos débitos de estimativas de CSLL
declarados em DCTF, mas não pagos, sobre base de cálculo estimada, e aplicada com fundamento
no disposto nos art 2o e art. 44, inciso II, alínea "b" da Lei no 9.430/1996.
Cientificada da autuação, a interessada apresentou impugnação, alegando em
síntese: a) que identificou, em revisão interna, inconsistências nas informações declaradas nas
obrigações acessórias; b) que em processo de revisão interna, no caso do CSLL devida no ano-
calendário (...), verificou que ao final do ano-calendário, o valor tributável (ajuste anual) é muito
inferior em relação aos valores de estimativas declaradas em DCTF (...); c) por esse raciocínio é
notório o entendimento de que o fato gerador é no encerramento do ano-calendário, e, portanto,
o valor devido de ajuste anual é consideravelmente inferior em comparação com as estimativas,
estimativas essas utilizadas para aplicação equivocada da multa isolada; d) que, diante do exposto,
demonstra, claramente, que o valor devido de CSLL, foi significativamente menor do que os
valores considerados como devidos para fins de base de cálculo da multa isolada aplicada; e) que
o contribuinte possui valores a pagar no ajuste anua, mas, no entanto, os valores considerados de
estimativa, são meras antecipações do tributo devido no ajuste anual, cujo o fato gerador se da,
de forma definitiva no encerramento do ano-calendário; f) que, nesse sentido, caso seja mantida a
multa isolada, e apenas a título de “tese”, a base de cálculo da referida multa deve ser retificada,
para ser considerado o valor do imposto devido no ajuste anual, uma vez que, o valor devido no
ajuste anual, é muito inferior ao considerado pelo Fisco, onde a base de cálculo da referida multa
deveria considerar o valor efetivamente devido; g) que a presente autuação fere princípios
fundamentais da CF-88, como a segurança jurídica, razoabilidade, legalidade,
desproporcionalidade, confisco, etc; h) que, no caso em tela, a multa isolada se apresenta com
caráter de confisco, pois, lançada sem o suporte legal; i) que a multa isolada foi lavrada somente
depois de findar o exercício fiscal, e depois de realizado o ajuste anual. No entanto, findo o
exercício fiscal, não seria mais razoável a aplicação da multa isolada; j) que uma vez findo o ano-
base, inexiste razão para se cogitar o recolhimento das estimativas; k) que as decisões do CARF
demonstram o entendimento sedimentado, que após o encerramento do ano-calendário, a base
de cálculo para efeito de aplicação da multa isolada tem como limite os saldos de IRPJ e CSLL a
pagar na declaração de ajuste; l) que, assim sendo, toda e qualquer fiscalização deve considerar
que a verdade material prevalece sobre a formal; m) que protesta provar o alegado por todos os
meios de prova admitidos em direito e, ainda, pede, alternativamente, seja determinada diligência
fiscal, tudo para comprovação dos fatos.
Contudo, a DRJ julgou improcedente a pretensão impugnatória, mantendo o
lançamento da multa isolada por falta de recolhimento de CSLL sobre base de cálculo estimada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.797 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726890/2017-74
3
(...)
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS.
É aplicável a multa de 50%, isoladamente, sobre o valor de estimativa mensal que
deixe de ser recolhido, ainda que já tenha sido transcorrido o período de
apuração do CSLL a que se referem as antecipações.
ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. BASE DE CÁLCULO. DÉBITOS. DCTF.
Devem ser utilizados como base de cálculo para lançamento da multa isolada por
falta de recolhimento do CSLL sobre base de cálculo estimada os débitos
declarados e confessados em DCTF ativa na data da lavratura do auto de infração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado e devidamente cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reafirmando e renovando as razões impugnatórias, requerendo o cancelamento da multa isolada,
assim como do auto de infração que a gerou, e, alternativamente, a retificação da multa, pois o
valor devido no ajuste anual seria inferior ao considerado no Auto de infração. Por fim, requereu
também, se necessário, diligência para comprovação dos fatos alegados.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
A contribuinte foi autuada com aplicação de multa isolada de 50% (art. 44, II, "b",
da Lei 9.430/96) sobre estimativas de CSLL declaradas em DCTF e não recolhidas. A autuação se
baseou exclusivamente nas declarações prestadas pela própria contribuinte.
Por outro lado, o recurso voluntário apresentado pelo contribuinte sustenta: a) Que
houve erros na apuração e declaração da CSLL nas DCTFs de fevereiro a abril de 2016; b) Que o
valor efetivo devido ao final do ano (ajuste anual) foi muito inferior ao somatório das estimativas;
c) Que a base de cálculo da multa isolada, se mantida, deveria ser limitada ao valor do tributo
efetivamente apurado no ajuste anual; d) apresenta também argumentos de violação a princípios
constitucionais (legalidade, não confisco, razoabilidade).
Primeiramente, afasto os argumentos relacionados à violação de princípios
constitucionais, por força da Súmula CARF n. 2.
Na sequência, passo à análise do caso.
Inicialmente, cabe ressaltar que o lançamento se baseou em valores confessados
em DCTF.
A Súmula CARF no 123 é clara ao afirmar que:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.797 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726890/2017-74
4
É válida a aplicação da multa isolada sobre estimativas mensais não recolhidas,
quando declaradas em DCTF.
Por outro lado, a Súmula CARF no 178 também estabelece que:
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa.
Analisando o caso concreto, o recorrente sustenta erro na apuração e declaração da
CSLL nas DCTFs no período em causa.
Evidentemente que, se comprovado o erro na DCTF, mediante apresentação de
documentação comprobatória suficiente e, com base no princípio da verdade material, não
haveria alternativa senão afastar a cobrança das multas isoladas.
Esse é o entendimento firmado em jurisprudência do CARF, conforme se observa na
decisão proferida pela Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção no
Acórdão n. 1201-001.682:
ESTIMATIVAS. PAGAMENTO. ERRO DCTF. Restando comprovado o erro em DCTF
em que se funda o lançamento, impositiva se torna sua desconsideração.
No caso em tela, porém, o recorrente alega erro nas DCTFs, mas, em minha leitura,
não comprova documentalmente os equívocos alegados.
Apenas junta ao recurso voluntário duas planilhas (efls.70/71) que, a despeito da
didática informação, é documento de sua própria lavra, e não está acompanhado ou relacionado à
apresentação de balancetes mensais, livros contábeis ou documentos que comprovem que os
valores informados nas DCTFs foram superiores à real base de cálculo da CSLL nos meses em
questão (fevereiro, março e abril de 2016).
Essa necessidade de comprovação mediante apresentação de documentos
contábeis havia sido reforçada inclusive na decisão de piso pelo voto condutor (efl.52):
Por outro lado, não se desconhece que, em razão do princípio da verdade
material, se forem apresentados pelo interessado documentos hábeis que
comprovem ter havido equivoco na informação constante da DCTF (erro formal),
tal fato não pode ser ignorado. A verdade material deve prevalecer. Logo, tudo é
uma questão de prova. As multas isoladas aplicadas de que trata o presente
processo foram apuradas em razão da falta de recolhimento de CSLL sobre as
bases de cálculo estimadas, que foram os valores de CSLL declarados e
confessados pelo interessado em DCTF, mas que não foram recolhidos. O
interessado, todavia, não carreia aos autos qualquer documentação contábil que
comprove que tenha ocorrido erro nos valores do CSLL por estimativa declarados
em fevereiro, março e abril de 2016.

Logo, diante da ausência de comprovação dos erros alegados nas declarações da
própria contribuinte, e considerando a jurisprudência e súmulas aplicáveis, é legítima a aplicação
da multa isolada sobre os valores confessados em DCTF e não pagos.

Conclusão
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.797 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726890/2017-74
5
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 95
DF CARF MF
Original